Tribunal: TJDFT
Processo: 0747572-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TALÕES DE CHEQUE E CARTÃO DE ASSINATURA. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de desconstituição da sentença proferida pelo Juízo singular, que extinguiu a relação jurídica processual por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (arts. 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e finalmente e) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).

3. No caso em deslinde, à vista das características do pedido elaborado pelo autor, a presente hipótese se enquadra na espécie delineada no item "e" supra, não sendo o caso, obviamente, de ação de produção antecipada de provas.

4. A exibição de documento decorre do direito à prova, que é autônomo e não pode ser confundido com os fatos a serem provados, ou mesmo com as consequências jurídicas advindas da satisfação da pretensão exibitória. 4.1. Uma vez atendida a pretensão do demandante, mediante a apresentação do respectivo documento, exaure-se o objeto da medida e ocorre, em abstrato, a perda superveniente do interesse processual.

5. Diante da omissão injustificada, pela instituição financeira, em fornecer à sociedade empresária os documentos relacionados aos talões de cheques e cartão de assinatura, afigura-se existente o interesse processual.

6. Apelação conhecida e provida para desconstituir a sentença.